Tribunal: STF
Processo: RE 1398795
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR APOSENTADO. LEI FEDERAL Nº 13.954, DE 2019. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.177. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA VIA DIFUSA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DA BASE DE CÁLCULO DE SERVIDORES MILITARES EM RESERVA REMUNERADA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE TRIBUTAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 13.459/2019 – ARTIGO 24-C, INSERIDO NO DECRETO-LEI Nº 667/69. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA COBRANÇA INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS E NÃO SOMENTE NA PARCELA EXCEDENTE. ALTERAÇÕES NO REGIME JURÍDICO FISCAL. MODIFICAÇÕES QUE NÃO AFETAM DIREITO ADQUIRIDO, NEM A SEGURANÇA JURÍDICA (ARTIGOS 5.º, XXXVI E 6.º, §4º, IV, AMBOS DA CF/88). INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE A SER INCIDENTALMENTE RECONHECIDA, EIS QUE NÃO AFETA O ATO DA RESERVA EM SI. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STF (ADI 3128, RELATOR(A): ELLEN GRACIE, RELATOR(A) P/ ACÓRDÃO: CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 18/08/2004, DJ 18-02-2005 PP-00005 EMENT VOL-02180-03 PP-00450 RDDT N. 135, 2006, P. 216-218) DE QUE NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO (RE 92.511, MOREIRA ALVES, RTJ 99/1267). (AI 145.522 AGR, REL. MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, J. 15-12-1998, 1ª T, DJ DE 26-3-1999). LEGISLADOR QUE PODE IMPOR ALTERAÇÕES EM MATÉRIA FISCAL E TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DA LEI ESTADUAL QUE IMPORTOU NA REVOGAÇÃO DOS TERMOS DA NORMA ANTERIOR. PREVALÊNCIA DA NOVA REGRA TRIBUTÁRIA QUANTO À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. (ADI 3.105, REL. P/ O AC. MIN. CEZAR PELUSO, J. 18-8-2004, P, DJ DE 18-2-2005). ARTIGO 178 DO CTN: ‘A ISENÇÃO, SALVO SE CONCEDIDA POR PRAZO CERTO E EM FUNÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES, PODE SER REVOGADA OU MODIFICADA POR LEI, A QUALQUER TEMPO, OBSERVADO O DISPOSTO NO INCISO III DO ART. 104’. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 3, p. 1). 



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, o recorrente indica como violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 22, inc. XXI, e 60, § 4º, inc. IV, da Constituição da República (CRFB). Aponta, em suma, que é inconstitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos da pensão militar do recorrido realizada com base na Lei federal nº 13.954, de 2019. Ademais, afirma que “passou para inatividade sob a égide do art. 15, § 6º da Lei Estadual 17.435 de 2012, têm direito adquirido, não só com relação ao valor dos vencimentos, mas também em relação aos valores e regras de descontos previdenciários, inatacáveis mesmo por meio de emenda constitucional” (e-doc. 5, p. 17). Ainda, argumento que há ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. A questão foi afetada pela sistemática da Repercussão Geral no RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema RG nº 1.177, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021, conforme ementa assim transcrita:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    4. Urge, ainda, observar que este STF entendeu, no referido caso, em sede de embargos de declaração, por modular os efeitos de sua decisão meritória, de modo a salvaguardar a higidez dos recolhimentos das contribuições efetuadas, em consonância à Lei federal nº 13.954, de 2019, até 1º/01/2023, conforme se vê na ementa do posterior julgamento do recurso interno:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.” 



    5. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de janeiro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator